Tribunal: TJPA
Processo: 0004028-36.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004028-36.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA CORREA

APELADO: BANCO SAFRA S A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NA FORMA DETERMINADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO CONFERIDA POR PESSOA ANALFABETA, SEM CONSTAR OS REQUISITOS DE VALIDADE DO ART. 595 DO CC. AUSENTE ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A celebração de qualquer contrato por analfabeto pode ser realizada mediante assinatura a rogo e de duas testemunhas, incluindo-se em tal forma o mandato judicial, conforme preconiza o art. 595 do CC. A inobservância de algum dos requisitos disposto na lei deve-se reputar irregular a representação processual da parte analfabeta.

2.

Mesmo sendo conferida oportunidade de apresentação de instrumento procuratório obedecendo os requisitos legais, não foi sanada vício de representação, motivo pelo qual divirjo do parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CORREA em face de sentença proferida pelo juízo de Salinópolis, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0004028-36.2019.8.14.0048), proposta contra BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a ausência de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/15, não havendo cumprimento do ato processual determinado pelo Juízo pelo autor, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 330, inciso I, do Diploma Legal acima mencionado.”

A Autora interpôs apelo, defendendo em resumo a desnecessidade de emenda da exordial, tendo em vista a ausência de obrigação da procuração concedida por pessoa analfabeta ser confeccionada por instrumento público em cartório extrajudicial.

Embora citado, o recorrido deixou de apresentar resposta ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a apelante visa à nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial devido ao descumprimento da determinação de emenda à exordial para que fosse juntado aos autos o instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante.

A pretensão recursal girou em torno da desnecessidade de emenda da exordial, tendo em vista a ausência de obrigação da procuração concedida por pessoa analfabeta ser confeccionada por instrumento público em cartório extrajudicial.

Sem razão a recorrente. Explico.

No caso em tela, necessário ressaltar que a Autora é idosa analfabeta, consequentemente, embora estejam livres para contratar e exercer os atos da vida civil, expressam sua vontade de forma diversa.

Para ter validade a contratação, e a procuração concedida por analfabetos, devem ser observados os requisitos exigidos pelo art. 595 do CPC. Inclusive ressalto que tal entendimento é pacífico no STJ, vejam-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

No caso em tela, verifica-se que consta tão somente a digital da autora, e após determinação de regularização da representação, a parte tão somente pleiteou a reconsideração, sem sanar o vício, consequentemente, entendo que não há razão para alterar a sentença guerreada.

Assim, sendo analfabeta a recorrente, e não tendo observado os requisitos de validade exigidos por lei, nem sanada a irregularidade quando determinado, entendo que não há como prosseguir com a demanda, motivo pelo qual, divirjo do parecer

ministerial.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/03/2024